Tribunal: STF
Processo: RE 399979
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem, na forma do art. 543-B do CPC.



    1. A matéria teve sua repercussão geral reconhecida no RE nº 574.706/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. Cuida-se de recurso extraordinário em que se discute se o ICMS integra ou não a base de cálculo do PIS.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida pela Corte, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.